Tribunal: TJDFT
Processo: 0751296-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751296-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DE GONZAGA ALBUQUERQUE MARANHAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ DE GONZAGA ALBUQUERQUE MARANHÃO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0702960-95.2019.8.07.0018, manejado em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, oposta por LUIZ DE GONZAGA ALBUQUERQUE MARANHÃO, em face do DISTRITO FEDERAL, referente à pretensão do ente distrital em receber sua quota parte a título de ressarcimento ao erário. O processo originário é uma Ação Popular, ajuizada por OSMAR ALVES DE MELO, em que pleiteava anular ato da Mesa Diretora no 56 (auxílio-transporte mensal aos Deputados Distritais) e da Resolução no 32/91 (adicional de atividade legislativa, de natureza especial, correspondente a 30 (trinta) por cento da remuneração mensal, com efeito retroativo, a perdurar no período de elaboração da LODF), ambos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Em sede de Impugnação ao cumprimento de sentença alega prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento que após o trânsito em julgado da referida ação popular, o ente público permaneceu inerte por vários anos, sem apresentar alguma medida que viesse a constituir a impugnante em mora, evitando com isso, o reconhecimento da prescrição do direito de cobrar a suposta dívida existente. Resposta à Impugnação (ID no 76247947). Os autos vieram conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE MÉRITO Primeiramente, o prazo prescricional da ação em que a Fazenda Pública for parte, aplica-se o prazo quinquenal de 5 (cinco) anos, conforme expresso no Decreto no 20.910/32, artigo 1o, podendo, também, por analogia, ser utilizado em favor do Distrito Federal. Confira-se: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Todavia, in casu, a Ação de Conhecimento do presente Cumprimento de Sentença diz respeito à Ação Popular no 330730/91, e, nesse caso, o lapso temporal atribuído ao instituto da prescrição, está expresso no artigo 21 da Lei no 4.717/65: Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos. Outrossim, a Excelsa Suprema Corte sumulou entendimento de ser aplicável à Ação de Execução o mesmo prazo previsto para a Ação de Conhecimento, com base no princípio da simetria, nos seguintes termos: Súmula 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Desta maneira, tratando-se de Fazenda Pública, após já ter ocorrido a interrupção do prazo de prescrição, o lapso volta a correr pela metade (2 anos e 6 meses), conforme estabelece o artigo 202 do Código Civil Brasileiro. Assim sendo, verifico que o processo de conhecimento, referente à citada Ação Popular, transitou em julgado no dia 31/03/1998, iniciando, dessa forma, a contagem do prazo quinquenal para o ajuizamento de ação de execução. Todavia, no dia 24/03/2003, o Distrito Federal ajuizou Ação Cautelar de Protesto Judicial (2003.01.1.021069-3), a fim de constituir em mora os devedores. Tal ação foi encerrada em 24/02/2017, com a expedição dos Alvarás e baixa na Distribuição. Na linha, atente-se ao Decreto no 20.910/32, precisamente ao teor contido no artigo 9o, em que consta, expressamente, a contagem pela metade do prazo quinquenal. Confira-se: Art. 9o. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Com isso, o prazo prescricional foi interrompido, voltando a correr, mas agora pela metade, após o encerramento do trâmite da ação de protesto judicial. Isso porque, especificamente em relação à Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário, o prazo volta a correr dessa forma, e não integralmente, diversamente do que seria aplicável às partes em geral, ante a natureza especial do Ente Distrital. A interpretação da Súmula 150 do STF é no sentido de que o prazo prescricional para a execução é o mesmo que havia se deflagrado para o ajuizamento da ação de conhecimento, in casu, 05 (cinco) anos. Portanto, tratando-se de segunda fluência desse prazo, ante a interrupção em razão do protesto. Ainda, importante registrar que, nos termos do Código Civil Brasileiro, a interrupção da prescrição pode ocorrer apenas uma única vez, segundo estabelece o artigo 202, como predito. Dessa forma, em razão do princípio da simetria, e diante da ausência de previsão legal expressa sobre a contagem do prazo prescricional da ação de execução de sentença, deve-se utilizar o mesmo lapso temporal aplicado à Ação em Conhecimento. Note-se, o prazo prescricional voltou a correr com o seu encerramento em 24/02/2017, com a expedição dos Alvarás e baixa na Distribuição, devendo o cumprimento de sentença ser ajuizado em até 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Verifico na aba de distribuição do Processo de Cumprimento de Sentença no 0702960-95.2019.8.07.0018, o feito foi autuado em 20/03/2019, dentro do período de 2 anos e 6 meses com o ajuizamento da execução. Por isso, a pretensão de ressarcimento de dano ao erário, em relação à parte executada em comento, não se encontra prescrita. Em julgamento análogo, colham-se os precedentes do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. SERVIDORES DA CAMARA LEGISLATIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO. EDITAL. VALIDADE. PROTESTO JUDICIAL. EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação popular, que pode ser proposta por qualquer cidadão, tem por objetivo a anulação de ato lesivo, dentre outros, ao patrimônio público e à moralidade administrativa, encontrando amparo no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal. 2. Pela natureza da ação popular, os favorecidos pelo ato impugnado podem somar significativa quantidade, acarretando excessivo número de pessoas no polo passivo da demanda, o que fatalmente acarretaria desarrazoada demora e evidente prejuízo à angularização da relação processual ao se observar a regra ordinária de citação pessoal de todos os réus e/ou necessidade de esgotamento de diligências para somente então proceder à citação por edital. 3. A previsão específica de citação por edital prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei de Ação Popular n.o 4.717/1965 se mostra razoável e deve ser observada por privilegiar a efetividade da própria ação popular e a razoável duração do processo, inexistindo incompatibilidade com a Constituição Federal. 4. Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa oriundo da citação por edital em ação popular, uma vez que amparada em norma especial, com observância ao devido processo legal, além de constar defesa pela curadoria de ausentes e por outros réus quanto ao mesmo objeto, inexistindo efetivo prejuízo apto a acarretar a nulidade da citação. 5. O ajuizamento de ação de protesto interrompe o prazo prescricional para a execução, o qual, conforme inteligência do artigo 202, inciso II e parágrafo único, do Código Civil, somente retoma sua contagem a partir do último ato do processo que o interrompeu. 6. Com amparo no artigo 870, III, do CPC/73, mostra-se válida a expedição de edital de intimação, para fins de protesto, direcionado a todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo ato impugnado, sendo descabido proceder-se à citação pessoal por acarretar longa demora e efetivo prejuízo ao regular andamento da ação em razão do substancial número de servidores, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo às partes, por não se admitir defesa no referido procedimento, conforme artigo 871 do CPC/73. 7. Inocorrente prescrição diante do ajuizamento de cumprimento de sentença dentro do prazo de 2 anos e meio previsto no artigo 9o do Decreto n.o 20.910/1932, após retomada da contagem a partir do último ato da ação de protesto que interrompeu o prazo prescricional. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1212984, 07151322620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS OBSERVADOS. PRESCRIÇÃO NÃO OBSERVADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MEDIANTE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento pelo qual se busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, no caso vertente, pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto n.o 20.910/32. 3. O credor retomou a execução do julgado em relação ao agravante antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não havendo, portanto, preclusão. 4. O artigo 870 do revogado CPC prevê as hipóteses em que a intimação deverá ser veiculada por edital, dispensando a intimação pessoal do notificado. A pluralidade significativa de servidores a ser intimada pessoalmente na ação de protesto se amolda à possibilidade de chamamento por edital, isso porque a intimação pessoal e individual de cada requerido poderia acarretar demora bastante a prejudicar os efeitos do protesto. 5. A citação por edital alcançou sua finalidade, inclusive com relação ao agravante, qual seja, exteriorizar a vontade do Distrito Federal de conservar hígida a pretensão executória, mediante a interrupção da prescrição intercorrente, afastando eventual nulidade a inquinar o feito. 6. O caso em apreço não demanda prévia liquidação de sentença, por ser possível a apuração do valor mediante meros cálculos aritméticos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215349, 07176291320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Repare-se, a Ação de Execução foi ajuizada em 20/03/2019, ou seja, dentro do prazo de prescrição (2 anos e 6 meses). Modo pelo qual, o procedimento do Cumprimento de Sentença é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito e a exceção de pré-executividade impugnação ao Cumprimento de Sentença. Custas de lei. Sem honorários (Súmula 519 do col. STJ). Decorridos os prazos legais, expeça-se o Alvará ao credor. Após, traga o credor a planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de novembro de 2020 17:32:22.” Discorre o Agravante acerca do objeto e do trâmite da Ação Popular originária e diz que o trânsito em julgado ocorrera em 31/03/1998 e que o DISTRITO FEDERAL, “no dia 24.3.2003, o Distrito Federal ajuizou, perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a ação de protesto no 0000544-14.2003.8.07.0001 – 7 (sete) dias antes de prescrever o prazo para cumprimento de sentença (31.3.2003) –, já que aquela ação configura procedimento de jurisdição voluntária, com o intuito de interromper esse prazo, nos termos do art. 202, incisos I e II, do nosso Código Civil” (Num. 21897365 - Pág. 4). Afirma o Agravante que fora constatada “a ocorrência de erro no edital de citação da ação de protesto – utilizado como instrumento interruptivo do prazo prescricional –, bem como que, embora o último ato da ação de protesto em comento tenha precluído no dia 20.9.2016, apenas no dia 22.3.2019, o Distrito Federal ajuizou a ação de cumprimento de sentença em referência, o que configura manifesta a questão prejudicial de prescrição, a teor do disposto nos arts. 1o, 8o e 9o, do Decreto no 20.910/32” (Num. 21897365 - Pág. 4/5). Sustenta o Agravante que, desse modo, deve ser reconhecido que “o MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora e a exceção de pré-executividade interpostas pelo ora agravante por, equivocadamente, entender que a ação de protesto encerrou, no dia 24.2.2017, com a expedição dos alvarás e baixa na distribuição, bem como que a propositura da ação de cumprimento de sentença teria sido dentro do período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses” (Num. 21897365 - Pág. 5). Discorre pormenorizadamente acerca do erro quanto à identificação do ato (ATO DA MESA DIRETORA No 32 DE 1991 em lugar de RESOLUÇÃO No 32 DE 1991) que entente ter acoimado de nulidade a citação editalícia ocorrida na Ação de Protesto (art. 870 do CPC/1973) e conclui que tal vício não pode ser ignorado ou ser considerado mera irregularidade, haja vista que, “reconhecida a nulidade da citação do genitor do ora agravante, na ação de protesto no 0000544-14.2003.8.07.0001, esta não poderia conferir efeito interruptivo ao prazo prescricional da pretensão executória do ora agravado.” (Num. 21897365 - Pág. 12). Desse modo, entende o Agravante que deve ser considerado “o dia 31.3.1998 como termo inicial para a contagem do aludido prazo o trânsito em julgado do título judicial, que deu azo à ação de cumprimento de sentença de origem, a qual foi proposta 22.3.2019, e, por consequência, resta evidente a prescrição da pretensão executória, uma vez que ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32.” (Num. 21897365 - Pág. 12/13). Quanto ao efetivo encerramento da Ação de Protesto, sustenta o Agravante que, “no dia 22.3.2019, a pretensão executória encontrava-se fulminada pela prescrição, uma vez que a r. decisão interlocutória encerrou a ação de protesto no dia 21.3.2016 (doc. 11) e restou preclusa no dia 20.9.2016 (doc. 12), não havendo, pois, impugnação acerca do encerramento da referida ação de protesto” (Num. 21897365 - Pág. 15). Acrescenta que, no “que concerne ao ‘último ato ou termo do respectivo processo’, o entendimento do MM. Juízo sentenciante vai de encontro ao do Superior Tribunal de Justiça, que estende ser o trânsito em julgado da ação de protesto correspondente” (Num. 21897365 - Pág. 15). Conclui o Agravante que “o prazo prescricional de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, contado a partir do término da ação de protesto (20.9.2016), chegou a termo no dia 20.3.2019. Entretanto, a presente ação foi distribuída no dia 22.3.2019, razão pela qual é manifesta questão prejudicial de prescrição arguida, nos termos dos arts. 1o, 8o e 9o, do Decreto no 20.910/32.” (Num. 21897365 - Pág. 26). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “reconhecendo-se a prejudicial de prescrição da pretensão executória do Distrito Federal e extinguirá a ação de cumprimento de sentença de origem, com o imediato desbloqueio dos valores constritos em sua conta corrente no 8088-8, agência no 1852, Banco Bradesco, CPF no 874659737-91 (ID. Num. 59406365)” (Num. 21897365 - Pág. 28). Preparo regular (Num. 21897366 e 21897367). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0702960-95.2019.8.07.0018, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória do DISTRITO FEDERAL. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada veiculou a rejeição da tese de prescrição com fundamento na interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento, pelo DISTRITO FEDERAL, de Ação de Protesto, então prevista no CPC/1973. Sustenta o Agravante que tal interrupção não se concretizou em razão de erro constante do edital de citação quanto à identificação do ato legislativo que ensejou a anterior Ação Popular e, consequentemente, o dever de ressarcimento aos cofres públicos perseguido no Feito originário. Pois bem. Filio-me à orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça que, quanto ao tema específico, adota a compreensão de que tal incorreção na redação do edital não tem o condão de macular o ato citatório, haja vista que se trata de simples erro material. Exemplificativo dessa compreensão, colacionam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ERRO DE GRAFIA NO EDITAL. ATO NORMATIVO. MERA IRREGULARIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Considera-se válido o ato que alcança a finalidade, ainda que realizado de outro modo. 2. O erro na grafia de ato normativo no edital de notificação da ação de protesto configura mera irregularidade formal, incapaz de provocar a nulidade do ato processual. 3. O ajuizamento de ação de protesto pela Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional, o qual reinicia a contagem pela metade a partir do último ato do processo que o interrompeu. 4. Apelação provida.” (Acórdão 1296755, 07028977020198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM PELA METADE. AÇÃO DE PROTESTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. REINÍCIO APÓS O ÚLTIMO ATO DO PROCESSO PARA INTERROMPER. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação da devedora apenas para reconhecer excesso na execução. Rejeitou, todavia, a alegação de prescrição suscitada pela parte executada, sob o fundamento de que somente com a preclusão da decisão prolatada no protesto judicial (20/9/2016) é que foi reiniciada a contagem do prazo prescricional, restituindo-se a metade do prazo para a Fazenda, nos termos do artigo 9, Decreto 20.910/1932. Entendeu, ainda, que na hipótese em que a interrupção da prescrição ocorrer em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo. 2. Nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, aplica-se à hipótese dos autos a prescrição quinquenal para a execução das dívidas passivas do DF. 2.1. Apesar do trânsito em julgado da ação popular ter ocorrido em 11/3/1998, o prazo prescricional foi interrompido em razão da propositura da ação de protesto 2003.01.1.021069-3 em 24/3/2003, segundo o que determina o artigo 202, II, do Código Civil. 3. O artigo 870, II e III do Código de Processo Civil vigente à época expressamente previa a citação por edital. 3.1. Além disso, a citação por edital não causou prejuízo à executada suficiente para anular o ato, pois, por um lado, ela constituiu advogado na fase de conhecimento e sabia da necessidade de restituir os valores recebidos; por outro, a finalidade do edital não era a intimação para apresentar defesa técnica, mas apenas dar conhecimento da ação de protesto com o objetivo de interromper o prazo prescricional. 4. O parágrafo único do artigo 202 do Código Civil determina que o novo prazo apenas deve voltar a correr na data do último ato do processo aviado para a interrupção. 4.1. Jurisprudência: ‘O ajuizamento de ação de protesto interrompe o prazo prescricional para a execução, o qual, conforme inteligência do artigo 202, inciso II e parágrafo único, do Código Civil, somente retoma sua contagem a partir do último ato do processo que o interrompeu. 6. Com amparo no artigo 870, III, do CPC/73, mostra-se válida a expedição de edital de intimação, para fins de protesto, direcionado a todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo ato impugnado, sendo descabido proceder-se à citação pessoal por acarretar longa demora e efetivo prejuízo ao regular andamento da ação em razão do substancial número de servidores, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo às partes, por não se admitir defesa no referido procedimento, conforme artigo 871 do CPC/73. 7. Inocorrente prescrição diante do ajuizamento de cumprimento de sentença dentro do prazo de 2 anos e meio previsto no artigo 9o do Decreto n.o 20.910/1932, após retomada da contagem a partir do último ato da ação de protesto que interrompeu o prazo prescricional. 8. Recurso conhecido e não provido’. (07151322620198070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 11/11/2019). 5. O artigo 9 do Decreto 20.910/1932 determina que ‘A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo’. 5.1. O prazo prescricional de 2 anos e 6 meses contado a partir do término da ação de protesto (20/09/2016), se encerraria em 20/3/2019. 5.2. Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em 7/3/2019, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que rejeitou a alegação de prescrição. 6. Recurso improvido.” (Acórdão 1238185, 07250626820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65) prevê que a ação popular prescreve em 5 (cinco) anos. Este, inclusive, é o mesmo prazo prescricional estipulado pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/32. O referido decreto, malgrado editado para regular a prescrição das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, tem sido utilizado como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Em complemento, o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal determina que ‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’. Assim, no caso em apreço, o termo inicial do aludido prazo ocorreu em 31/3/1998, data do trânsito em julgado do decisum na ação popular. 2. O ente distrital, com o fito de resguardar o direito à reparação de dano ao erário, ajuizou ação cautelar de protesto em 24/3/2003, registrando-se que, nos termos do art. 871 do CPC/73, o respectivo procedimento não admitia defesa nem contraprotesto, bem como não se exigia a indicação de nome e qualificação das partes, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento, como determina o CPC/15. 3. Nessa perspectiva, não se evidenciando, no caso, a nulidade da intimação da ora apelada perpetrada no protesto, máxime porque o ato alcançou sua finalidade precípua, qual seja, dar ciência à servidora pública, e não houve qualquer demonstração de prejuízo concreto pela intimada em decorrência da realização do ato por meio de edital, tampouco diante do erro material quanto à indicação da espécie do ato normativo no instrumento editalício, afigura-se que, efetivamente, operou-se a interrupção do prazo prescricional. 4. Interrompido o aludido prazo extintivo, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do CC), sendo retomado, na hipótese vertente, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. 5. Se o ente distrital retomou a execução do julgado em relação à ora apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1289067, 07010408620198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EDITAL DE INTIMAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. À luz dos artigos 867 e 870, do Código de Processo Civil de 1973, bem como dos artigos 231, 232 e 236, de igual diploma, inexiste previsão de que o edital de intimação da ação de protesto indique o ato normativo que está sendo discutido em ação subjacente. A ação de protesto, amparada no artigo 867, do Código de Processo Civil de 1973, tem por finalidade apenas a conservação e ressalva de direitos, documentando uma expressão de vontade, e serve, dentre outras finalidades, para a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil. A presença de erro material, no instrumento editalício, relativo ao ato normativo que deu ensejo ao recebimento irregular de adicional por servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme julgamento concluído na Ação Popular n° 330.730/91, não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o expediente, porquanto incapaz, por si só, de violar o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o procedimento não autoriza apresentação de defesa.” (Acórdão 1279425, 07022316920198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, não prospera a argumentação do Agravante quanto à interrupção do prazo de prescrição em decorrência do ajuizamento da Ação de Protesto pelo DISTRITO FEDERAL. A tese subsidiária do Agravante, por seu turno, não demanda maiores considerações, haja vista que formulada com base em premissa equivocada, consistente na data do ajuizamento do Cumprimento de Sentença originário. O Agravante, conforme pode ser extraído de suas razões, defende que “o prazo prescricional de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, contado a partir do término da ação de protesto (20.9.2016), chegou a termo no dia 20.3.2019. Entretanto, a presente ação foi distribuída no dia 22.3.2019, razão pela qual é manifesta questão prejudicial de prescrição arguida, nos termos dos arts. 1o, 8o e 9o, do Decreto no 20.910/32.” (Num. 21897365 - Pág. 26 - grifei). O exame do Feito originário (Cumprimento de Sentença n.o 0702960-95.2019.8.07.0018) revela que o seu ajuizamento ocorreu no dia 20/03/2019, não havendo que se falar, portanto, em prescrição. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador